Tribunal: TJMT
Processo: 1045968-55.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045968-55.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MOURA DE QUEIROZ - CPF: 018.556.081-46 (RECORRENTE), MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA - CPF: 014.396.081-48 (ADVOGADO), NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 06.066.832/0001-97 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1045968-55.2020.8.11.0001

Origem:
5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Carlos Eduardo Moura De Queiroz

Parte Recorrida:
NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA

PAGSEGURO INTERNET LTDA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
14/07/2022

Ordem na pauta: 09

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO NA MAQUINETA DE CARTÃO. TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA DE
R$ 2.000,00 PARA R$ 5.000,00 QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, independente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Configura falha na prestação do serviço caracterizadora do dano moral, o vício da maquineta e cartão e a ausência de resolução, mesmo após diversas reclamações pela via administrativa.

Eleva-se o
quantum
fixado na condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte Autora ante sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, determinou a restituição do valor de R$ 907,20 (novecentos e sete reais e vinte centavos) a título de dano material
e condenou as Demandadas ao pagamento da quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
pelos danos morais experimentados.

O Recorrente requer a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais para o importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais), por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade (ID. 110187567).

As Recorridas apresentam contrarrazões no Id. 110187576, rechaçando a tese recursal e pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca da falha na prestação do serviço oferecido pelas Reclamadas, e, consequentemente, do cabimento da majoração do
quantum
indenizatório arbitrado em sentença de mérito no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ressai dos autos que a parte Autora comprovou o vício nas maquinetas de cartão adquiridas das Rés e, principalmente, as inúmeras tentativas de resolução do problema na seara administrativa desde julho de 2019, quando protocolizou reclamação no PROCON Municipal, momento em que a primeira Reclamada, através de sua preposta, informou da abertura de solicitação para visita técnica, porém, sem retorno (ID. 110187543).

As Reclamadas confessam a existência de vício nos produtos, mas justificam que se colocaram à disposição para efetuar o conserto e/ou disponibilizar novos equipamentos ao Recorrente. No entanto, não comprovaram nos autos o envio do código de postagem para devolução das maquinetas defeituosas, o que serviu de condição para disponibilização de novos produtos.

Dessa forma, as Recorridas não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação dos serviços - a teor do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - e determinar a devolução dos valores desembolsados pelos produtos defeituosos.

Também
não há dúvidas de que o Reclamante foi submetido a uma situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme bem
estabelecido pelos artigos 186
[1]
e 927
[2]
do Código Civil.

Por tais razões,
majoro
a indenização de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, pois não importará em enriquecimento indevido da parte Autora, e possivelmente refletirá no patrimônio das ofensoras como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Reclamante, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para majorar a condenação por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022